Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-60.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000959-60.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA ALMEIDA RODRIGUES Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 932, III DO CPC. PRECEDENTES TJBA. Nos termos da certidão constante 29728790, a sentença foi publicada no DPJ de 15/02/2022, iniciando-se o prazo no dia 16/02/2022. Desta forma, interrompido o prazo pelo recesso de carnaval, com a retomada em 04/03/2022, o termo final para interposição do recurso, seria em 11/03/2022. Compulsados os dados do sistema processual PJE, o Apelante acostou suas razões de apelo em 14/03/2022. . NEGO SEGUIMENTO AO APELO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Marinete Umbelina da Cruz tendo como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores desta 3ª Câmara Cível, em NEGAR SEGUIMENTO AO APELO nos termos do voto do Relator.